Tribunal: TJMT
Processo: 1039811-93.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039811-93.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Arrendamento Rural, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[KELLY LORRAINE RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 060.898.411-61 (ADVOGADO), HELENA VIEIRA DIAS - CPF: 021.635.621-07 (AGRAVANTE), JULCI CARLA SCHMIDT - CPF: 021.227.531-37 (AGRAVADO), DEYBSON IBIAPINO COSTA SANTOS - CPF: 033.193.911-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO COM BASE EXCLUSIVA EM CRITÉRIO OBJETIVO. EXISTÊNCIA DE IMÓVEL RURAL SEM LIQUIDEZ. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. TEMA 1.178/STJ. REFORMA DA DECISÃO.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu a gratuidade de justiça em Ação de Rescisão de Contrato de Arrendamento Rural c/c Despejo e Cobrança, sob fundamento de inexistência de comprovação de hipossuficiência, tendo em vista a titularidade de imóvel rural pela agravante.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se a agravante demonstrou insuficiência de recursos para fins de concessão da gratuidade de justiça, especialmente diante da ausência de renda formal, da inexistência de movimentação financeira significativa e da titularidade de imóvel rural sem liquidez imediata, à luz das diretrizes firmadas no Tema Repetitivo 1.178 do STJ.

III. Razões de decidir

3. A documentação apresentada pela agravante (CTPS sem vínculos e extratos bancários sem receitas regulares) demonstra ausência de renda própria e dependência financeira de terceiro.

4. A mera titularidade de bem imóvel sem comprovação de liquidez imediata ou de exploração econômica não afasta, por si só, a presunção relativa de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3o, do CPC.

5. Conforme o Tema 1.178/STJ, é vedado o indeferimento automático da gratuidade com base em critério objetivo, devendo o juiz justificar a exigência de comprovação adicional e avaliar a insuficiência a partir da disponibilidade financeira imediata.

6. As custas iniciais representam ônus desproporcional à situação econômica demonstrada, configurando obstáculo ao acesso à justiça.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido para deferir o benefício da gratuidade de justiça.

Tese de julgamento:

1. A concessão da justiça gratuita exige a análise da insuficiência econômica a partir da disponibilidade financeira imediata, sendo insuficiente a mera titularidade de bens sem liquidez para afastar a presunção de hipossuficiência.

2. É inválido o indeferimento da gratuidade de justiça fundado exclusivamente em critérios objetivos, conforme o Tema 1.178/STJ.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
HELENA VIEIRA DIAS
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Querência/MT nos autos da
Ação de Rescisão de Contrato de Arrendamento Rural c/c Despejo e Cobrança n. 1002217-96.2025.8.11.0080
, ajuizada em face de

JULCI CARLA SCHMIDT.

A decisão (ID. 327932892) indeferiu a gratuidade de justiça à parte, sob o fundamento de que a mera alegação de ausência de renda formal, desacompanhada de elementos concretos que comprovem a incapacidade financeira, não é suficiente, por si só, a autorizar a concessão da benesse, determinando o recolhimento das custas iniciais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial.

Em razões recursais (ID. 327932890), afirma, em síntese, que se encontra em estado de hipossuficiência financeira, não dispondo de recursos financeiros suficientes para arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de seu núcleo familiar.

Afirma não possuir renda formal, dependendo financeiramente de sua mãe, cujo rendimento corresponde a um salário-mínimo.

Aduz que a mera existência de propriedade rural não afasta, por si só, a possibilidade de concessão da gratuidade de justiça, sobretudo porque tal bem não possui liquidez imediata. Ressalta, ainda, que os autos originários versam sobre cobrança decorrente do inadimplemento do arrendamento, o que reforça a inexistência de renda obtida a partir da propriedade.

Por fim, afirma que a declaração de hipossuficiência econômica possui presunção
juris tantum
de veracidade, requerendo, preliminarmente, a atribuição do efeito suspensivo ao feito. No mérito, pugna pela reforma da decisão, a fim de conceder-lhe os benefícios da gratuidade de justiça.

Liminar recursal deferida (ID. 328310872).

Ausente contraminuta (ID. 336400398).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Como relatado, a agravante interpôs recurso de agravo de instrumento, requerendo o deferimento da assistência judiciária gratuita, sob o fundamento de que não possui condições para arcar com as custas processuais.

O Código de Processo Civil prevê, em seu artigo 98, que tanto as pessoas físicas, quanto as pessoas jurídicas, possuem o direito ao benefício, desde que haja insuficiência de recursos para pagamento das custas e despesas processuais.

Analisando a decisão recorrida, observa-se que o Juízo
a quo
indeferiu a assistência judiciária gratuita, sob o fundamento de que a documentação apresentada pela parte não comprova a hipossuficiência alegada, sobretudo em razão da existência de imóvel rural de 34 ha (trinta e quatro hectares) de sua propriedade.

Entretanto

verifica-se que a CTPS acostada aos autos (ID. 327932893) não apresenta qualquer anotação de vínculo empregatício formal, corroborando a afirmação de que a agravante não dispõe de rendimentos próprios.

Do mesmo modo, os extratos bancários juntados (ID. 327932895 e 327932896) demonstram que, entre julho e agosto de 2025, a agravante não auferiu qualquer receita, salvo o depósito de R$ 3.000,00 (três mil reais) realizado pela parte agravada, identificado nos autos de origem como a única contraprestação advinda do arrendamento rural.

Ressalte-se que a simples titularidade de imóvel rural, por si só, não inviabiliza a concessão da gratuidade de justiça, sobretudo porque não há nos autos qualquer elemento que indique a liquidez imediata do bem ou a existência de proveito econômico decorrente de sua exploração.

Com efeito, registra-se que o indeferimento da gratuidade da justiça com base unicamente em critérios objetivos (como o valor dos rendimentos ou a mera titularidade de bens) contraria o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.178, cuja tese firmada estabelece que:

“i) É vedado o uso de critérios objetivos para o indeferimento imediato da gratuidade judiciária requerida por pessoa natural;

ii) Verificada a existência nos autos de elementos aptos a afastar a presunção de hipossuficiência econômica da pessoa natural, o juiz deverá determinar ao requerente a comprovação de sua condição, indicando de modo preciso as razões que justificam tal afastamento, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC;

iii) Cumprida a diligência, a adoção de parâmetros objetivos pelo magistrado pode ser realizada em caráter meramente suplementar e desde que não sirva como fundamento exclusivo para o indeferimento do pedido de gratuidade.”

A propósito, decidiu esta Colenda Câmara em caso análogo, inclusive em acórdão de minha relatoria:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE VALORES.
PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE DISPONIBILIDADE FINANCEIRA MOMENTÂNEA DEMONSTRADA. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO.
RECURSO PROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A concessão da justiça gratuita depende da comprovação da insuficiência de recursos, conforme dispõe o art. 98 do CPC e o art. 5o, LXXIV, da CF/1988, devendo-se considerar, além do patrimônio, a liquidez e a disponibilidade financeira do requerente. 4. O agravante comprova renda mensal de R$ 9.589,97, proveniente de aposentadoria, e apresenta despesas fixas elevadas com plano de saúde (R$ 7.200,00) e cuidados domiciliares de sua esposa acamada (cerca de R$ 5.500,00), gerando déficit orçamentário, sem considerar despesas essenciais adicionais.
5. A mera existência de patrimônio imobiliário e de veículo que não ostentam liquidez imediata, não impede o deferimento da gratuidade, sendo insuficiente para afastar a presunção relativa de hipossuficiência, conforme o Tema Repetitivo 1.178 do STJ, que veda o indeferimento automático com base em critérios objetivos.
6. O valor das custas iniciais, mesmo parceladas, compromete de forma desproporcional o orçamento mensal do agravante, violando o direito constitucional de acesso à justiça. 7. Os documentos juntados aos autos evidenciam grave comprometimento patrimonial e financeiro decorrente de suposta fraude bancária e problemas de saúde recentes, incluindo AVC isquêmico sofrido pelo agravante. 8. A negativa da gratuidade da justiça, ainda que mitigada pelo parcelamento, revela-se inadequada diante do cenário fático-probatório e da jurisprudência aplicável, devendo ser reformada. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso provido. Tese de julgamento:
1. A concessão da justiça gratuita exige a análise da insuficiência de recursos sob a ótica da disponibilidade financeira imediata, não sendo a mera existência de bens sem liquidez imediata suficiente para indeferir o benefício, quando ausentes outros elementos mínimos.
2. A negativa da gratuidade da justiça que impõe ônus processual incompatível com a realidade financeira do requerente ofende o princípio do acesso à justiça. 3. A hipossuficiência econômica pode ser demonstrada por conjunto probatório que comprove despesas essenciais superiores à renda disponível, mesmo na ausência de miserabilidade extrema.”
(N.U 1036627-32.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/11/2025, Publicado no DJE 29/11/2025) – destaquei.

Diante de todo esse contexto, a negativa do pedido de justiça gratuita, ainda que mitigada pela autorização de parcelamento das custas em seis vezes, mostra-se excessivamente onerosa e desproporcional à situação do Agravante, e na prática, ineficaz para assegurar seu pleno acesso à jurisdição, impondo-se o provimento do Recurso.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE LEGÍTIMA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – RECONHECIMENTO APENAS DE DOAÇÃO DO CAMINHÃO – PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA – REJEIÇÃO – DOAÇÃO DE EMPRESA – DESCABIMENTO – VALOR ELEVADO – PROVA EXCLUSIVAMENTE TESTEMUNHAL – IMPOSSIBILIDADE – – INÍCIO DE PROVA MATERIAL INEXISTENTE – DOAÇÃO DO CAMINHÃO – FATO INCONTROVERSO – TRADIÇÃO COMPROVADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS. 1. Não há como acolher a impugnação ao deferimento da justiça gratuita quando a impugnante não apresenta provas de que a parte beneficiária possui condições financeiras para suportar o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios.
2. A existência de patrimônio imobiliário não se convola automaticamente em suficiência econômica para fins de revogação da justiça gratuita, mormente quando não comprovada a efetiva percepção de rendimentos suficientes para arcar com as custas processuais, pois a sua concessão não exige absoluta miserabilidade, mas sim a demonstração da insuficiência de recursos, nos termos do artigo 98 do CPC.
3. A doação de empresa, por seu valor econômico elevado, exige forma solene, conforme art. 541 do CC, não sendo possível seu reconhecimento com base exclusivamente em prova testemunhal quando inexistente início de prova material, especialmente quando as testemunhas não presenciaram a alegada doação, não sabendo informar data, forma ou valor. (...).
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10106726620208110002, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 14/10/2025, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/10/2025) - destaquei.

Faz-se a ressalva de que o deferimento do benefício não inviabiliza eventual reavaliação futura por parte do juízo de primeiro grau, especialmente se for constatada eventual mudança da situação financeira atual da agravante.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto para reformar a decisão agravada, deferindo o pedido de justiça gratuita do Agravante, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026